Tribunal: TJSP
Processo: 1037920-50.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CORRETAGEM. Comercialização de plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c/c cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Prova essencialmente documental. Oitiva de testemunhas e prova pericial. Desnecessidade. Contrato de parceria entre as partes para a gestão dos contratos e convênios já existentes entre a

Ementa:
CORRETAGEM. Comercialização de plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c/c cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Prova essencialmente documental. Oitiva de testemunhas e prova pericial. Desnecessidade. Contrato de parceria entre as partes para a gestão dos contratos e convênios já existentes entre a Qualicorp e o SAESP. Descredenciamento e interrupção da relação com o SAESP. Inexistência de cláusula contratual que obrigue a Qualicorp a pagar taxa mensal à co-corretora após o término da parceria pelos contratos captados anteriormente. Sentença mantida. Recurso desprovido.